Tribunal: TCU
Processo: 001.162/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6776/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis Alberto Alves (CPF: XXX.595.148-XX); Edson José Trentin Tiberio (CPF: XXX.546.608-XX); Eduardo Ribeiro Golin (CPF: XXX.612.769-XX); Marcelo Narvaes Fiadeiro (CPF: XXX.419.951-XX); Jun Alex Yamamoto (CPF: XXX.135.779-XX); Mauro Borges Ribeiro Formiga (CPF: XXX.082.613-XX); Neusvaldo Ferreira Lima (CPF: XXX.774.458-XX); Neuza Helena Portugal dos Santos (CPF: XXX.245.401-XX); Raimundo Coimbra Júnior (CPF: XXX.584.006-XX); Renan Cassius Mendes Souza (CPF: XXX.038.271-XX); Rubens Portugal Bacellar (CPF: XXX.710.639-XX); Sandro Ricardo Fernandes (CPF: XXX.198.579-XX); Simone Maria da Silva Salgado (CPF: XXX.959.421-XX) e Vinícius Rene Lummertz Silva (CPF: XXX.656.699-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 001.162/2017-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Alberto Alves (XXX.595.148-XX); Edson Jose Trentin Tiberio (XXX.546.608-XX); Eduardo Ribeiro Golin (XXX.612.769-XX); Jun Alex Yamamoto (XXX.135.779-XX); Marcelo Narvaes Fiadeiro (XXX.419.951-XX); Mauro Borges Ribeiro Formiga (XXX.082.613-XX); Neusvaldo Ferreira Lima (XXX.774.458-XX); Neuza Helena Portugal dos Santos (XXX.245.401-XX); Raimundo Coimbra Junior (XXX.584.006-XX); Renan Cassius Mendes Souza (XXX.038.271-XX); Rubens Portugal Bacellar (XXX.710.639-XX); Sandro Ricardo Fernandes (XXX.198.579-XX); Simone Maria da Silva Salgado (XXX.959.421-XX); Vinicius Rene Lummertz Silva (XXX.656.699-XX). 1.2. Órgão: Secretaria-executiva do Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.